Tribunal: TJDFT
Processo: 0722759-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DOENÇAS CRÔNICAS PREEXISTENTES. MANIFESTO CONHECIMENTO. DIAGNÓSTICO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. CAUSA DO ÓBITO. CONTRATAÇÃO EM MÁ-FÉ. BOA-FÉ INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA. LEGÍTIMA.
1. O prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1o, inc. II, ‘b’, se aplica somente à pretensão do segurado contra o segurador, enquanto a presente hipótese de trata de litígio envolvendo o beneficiário de seguro habitacional. Logo, não havendo previsão específica para referida hipótese, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos, constante do art. 205, do Código Civil.
2. A Súmula 609 do STJ exige prévia avaliação médica para a recusa de indenização securitária por doença preexistente, mas também autoriza a recusa em caso de demonstração de má-fé do segurado.
3. A omissão de informação quanto ao diagnóstico de doença grave, crônica e preexistente, evidentemente importante para a contratação do seguro, da qual detinha manifesto e prévio conhecimento, conforme comprovado em prontuários médicos anteriores, e que constou como causa para o óbito, afasta a presunção de boa-fé do segurado, acarretando contratação em evidente má-fé, legitimando-se a recusa ao pagamento da indenização securitária. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.